Tribunal: STF
Processo: RE 1314967
Classe: RE
Órgão julgador: NUNES MARQUES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2021-10-14
Data de publicação: 2021-10-14

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



    Cuida-se de recurso extraordinário interposto contra o capítulo do acórdão da 3ª Turma Recursal do Rio Grande do Sul que entendeu que atividade de magistério superior não poderia ser computada para fins de aposentadoria por tempo de contribuição (parte final do § 2º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 20/1998).



    Alega a recorrente que o tratamento transitório prescrito nesse dispositivo abarcaria a sua situação.



    Aduz que “[…] o texto da CF é direcionado aos professores universitários que, com a Emenda Constitucional nº 20/98, perderam o direito à aposentadoria prevista no referido art. 202, III, tendo a citada Emenda estabelecido, em seu art. 9º, § 2º, uma regra de transição aplicável aos professores (que na prática, pela redação do corpo permanente da Constituição, diz respeito apenas aos professores universitários), assegurando-lhes o cômputo do tempo anterior a 16/12/1998 de forma diferenciada, desde que a aposentadoria se dê, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício de atividade de magistério”.



    Ao fim, requereu, em suma, o provimento do recurso no sentido de “[…] ser deferida a contagem de tempo de serviço como professora com acréscimo de 20% até a entrada em vigor da referida Emenda Constitucional […]”.



    Aberta vista à PGR, a manifestação foi contrária à pretensão recursal, nos termos da ementa abaixo:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO. DIREITO PREVIDENCIÁRIO. APOSENTADORIA ESPECIAL DE PROFESSOR À ÉPOCA DA VIGÊNCIA DE EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98. PRETENSÃO DE AUMENTO DE 20% DO TEMPO DE SERVIÇO, NOS TERMOS DO ART. 9º, § 2º DA EC 20/98. NÃO CONHECIMENTO. AUSÊNCIA DE REPERCUSSÃO GERAL E TEMA QUE EXIGE O REEXAME DE FATOS E PROVAS. PRECEDENTES. MÉRITO. IMPROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DE VIOLAÇÃO AO DISPOSITIVO CONSTITUCIONAL APONTADO, POSTO QUE A EMENDA CONSTITUCIONAL Nº 20/98 MODIFICOU O ART. 40, § 5º DA CONSTITUIÇÃO FEDERAL PARA ESTABELECER QUE O TEMPO MENOR DE IDADE E CONTRIBUIÇÃO SERIA RESTRITO AO EXERCÍCIO DAS FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO NA EDUCAÇÃO INFANTIL E NO ENSINO FUNDAMENTAL E MÉDIO, NÃO CONTEMPLANDO OS PROFESSORES UNIVERSITÁRIOS. PARECER PELO NÃO CONHECIMENTO DO RECURSO E, SE CONHECIDO, PELO SEU DESPROVIMENTO.



    É, no essencial, o relato. Decido.



    Reputo relevantes as razões recursais.



    Busca-se, basicamente, a adequada exegese da parte final do § 2º do art. 9º da Emenda Constitucional nº 20/1998 (já revogada pela Emenda Constitucional nº 103/2019).



    Para tanto, é necessário aferir se o período de efetivo exercício na atividade de magistério, para fins de se usufruir do acréscimo de 20% (vinte por cento) no tempo de serviço a que alude o dispositivo para a concessão de aposentadoria no âmbito do Regime Geral de Previdência Social, compreende ou não aquele prestado na educação superior, cujo teor adiante colaciono:



    Art. 9º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas para o regime geral de previdência social, é assegurado o direito à aposentadoria ao segurado que se tenha filiado ao regime geral de previdência social, até a data de publicação desta Emenda, quando, cumulativamente, atender aos seguintes requisitos:



    […] 



    § 2º - O professor que, até a data da publicação desta Emenda, tenha exercido atividade de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no "caput", terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício de atividade de magistério.



    É de se ver, ademais, que essa mesma EC nº 20/1998 também previu, no art. 8º, § 4º, para o professor vinculado à União, aos Estados, ao Distrito Federal e aos Municípios, semelhante regra de transição, conforme a seguir:



    Art. 8º - Observado o disposto no art. 4º desta Emenda e ressalvado o direito de opção a aposentadoria pelas normas por ela estabelecidas, é assegurado o direito à aposentadoria voluntária com proventos calculados de acordo com o art. 40, § 3º, da Constituição Federal, àquele que tenha ingressado regularmente em cargo efetivo na Administração Pública, direta, autárquica e fundacional, até a data de publicação desta Emenda, quando o servidor, cumulativamente:



    […] 



    § 4º - O professor, servidor da União, dos Estados, do Distrito Federal e dos Municípios, incluídas suas autarquias e fundações, que, até a data da publicação desta Emenda, tenha ingressado, regularmente, em cargo efetivo de magistério e que opte por aposentar-se na forma do disposto no "caput", terá o tempo de serviço exercido até a publicação desta Emenda contado com o acréscimo de dezessete por cento, se homem, e de vinte por cento, se mulher, desde que se aposente, exclusivamente, com tempo de efetivo exercício das funções de magistério.



    Há precedente corroborando que o tempo de efetivo exercício na função de magistério abarca o desempenhado na educação superior para fins da majoração no tempo de serviço, conforme se depreende do MS 33.976-AgR/DF, relator o Ministro Luiz Fux, cuja ementa cito em parte com meu destaque:



    AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. ATO DO TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. REGISTRO DE APOSENTADORIA. EXCLUSÃO DE VANTAGEM ECONÔMICA RECONHECIDA POR DECISÃO JUDICIAL TRANSITADA EM JULGADO. URP DE FEVEREIRO/1989. 26,05%. OFENSA AO PRINCÍPIO DA COISA JULGADA. NÃO OCORRÊNCIA. DEVOLUÇÃO DAS VERBAS RECEBIDAS. PERCEPÇÃO DE BOA-FÉ DECORRENTE DE IRRESIGNAÇÃO DA ADMINISTRAÇÃO PERANTE O TCU. DESNECESSIDADE DE RESTITUIÇÃO DOS VALORES PERCEBIDOS. CÔMPUTO DE TEMPO DE SERVIÇO PRESTADO COMO AUXILIAR DE ENSINO. BÔNUS PREVISTO NO ART. 8 º, § 4º, DA EC 20/98. TEMPO EXCLUSIVO NO EXERCÍCIO DE FUNÇÕES DE MAGISTÉRIO. PROVA INEQUÍVOCA DAS ATIVIDADES DESENVOLVIDAS PELO IMPETRANTE NO PERÍODO EM DISCUSSÃO. ADI 3.772/DF. INTERPRETAÇÃO TELEOLÓGICA. COMPROVAÇÃO DA ATIVIDADE DOCENTE. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 



    […]



    2. A função de Auxiliar de Ensino enquadra-se no exercício das funções de magistério, para os fins previstos no art. 8º, § 4º, da EC 20/98, mormente porque a aposentadoria especial garantida pela Constituição da República visa resguardar a atividade-fim da docência.



    Na ação mandamental da qual tirado o recurso referente ao supra aludido precedente, foi deferido o acréscimo no tempo de serviço a servidor que, exercendo a função de auxiliar de ensino equiparada ao magistério, era vinculado à Universidade Federal de Alagoas (UFAL) ' e, portanto, em exercício da docência no ensino superior, nos termos dos trechos a seguir do voto ministro Luiz Fux, relator:



    […] Deveras, a declaração emitida pelo Secretário do Serviço Público Federal da Universidade Federal de Alagoas (eDoc. 8) comprova que, no período em discussão, o impetrante exerceu a função de docente da UFAL e ministrou as disciplina Contabilidade Comercial e Bancária, Elementos de Economia I e Elementos de Economia II, no Departamento de Economia, Contabilidade e Administração da referida Universidade.



    […] 



    Consectariamente, a decisão agravada não merece quaisquer reparos quando assentou caber razão ao impetrante quanto à contagem de tempo de trabalho para fins de utilização do bônus previsto no art. 8º, § 4º, da EC 20/98, fazendo jus ao cômputo diferenciado do tempo da aposentadoria especial e, consequentemente, ao recebimento integral dos proventos. […] 



    Desse modo, se em vista de redação de dispositivo constitucional praticamente idêntico ao controvertido nestes autos e, notadamente, para o mesmo fim de contagem de tempo diferenciada prevista na EC nº 20/1998, o Supremo Tribunal Federal externou orientação no sentido da inclusão da docência em grau superior como atividade de magistério, razão não há para se conferir interpretação oposta na espécie.



    Em face do exposto, com amparo no inciso VIII do art. 932 do CPC, c/c o § 1º do art. 21 do RISTF, dou provimento ao recurso extraordinário para, reformando o acórdão recorrido, reconhecer que o tempo de serviço prestado na educação universitária por parte de Ieda Lourdes Gomes de Assumpção, para os fins do art. 9º, § 2º, da EC nº 20/1998, é atividade de magistério.



    Publique-se.



Brasília, 14 de outubro de 2021.



Ministro NUNES MARQUES



Relator